Tribunal: STF
Processo: AI 169461
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  PENA   DE  PERDA   DE  VEÍCULO   USADO,  TIDO  POR
IRREGULARMENTE IMPORTADO PELO FISCO. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA DO ART.
150,  IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE, ADEMAIS, CARECERIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
          Ausência  do  requisito   do  prequestionamento,  quanto  a
primeira alegação.
          De outra parte, não se pode ter por desfundamentado acórdão
que se louva em razoes expostas em julgamento de caso analogo.
          Agravo regimental improvido.